Tribunal: STF
Processo: RE 101374
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS PAR-2 E PAR-4 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO.
- NÃO OCORRE NEGATIVA DE VIGêNCIA DO PAR-2 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO O QUE SE ALEGA E A ERRONEA APLICAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA.
- POR OUTRO LADO, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO - COMO PRETENDEM OS RECORRENTES - APLICOU MAL O PAR-4 DO ARTIGO 153 DA CARTA MAGNA, NÃO NEGOU ELE VIGENCIA A TAL DISPOSITIVO, MAS, SIM, AQUELE QUE, SENDO O
APLICAVEL, NÃO O FOI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.